Tribunal: TJMT
Processo: 1003011-08.2023.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003011-08.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 010.843.711-62 (RECORRENTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), DOUGLAS RAFAEL DE SOUZA TORMES - CPF: 737.894.021-68 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA E DILIGÊNCIA NO LOCAL DOS FATOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ROL TAXATIVO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial, são exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, mas não a analógica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de decisão que indeferiu os pedidos da defesa de
Carlos Alberto Oliveira de Araújo e Douglas Rafael de Souza Tormes
, ora denunciados como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11343/06, praticados na forma do art. 29, do Código Penal.

Em suas razões, a defesa busca a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de oitiva da testemunha, bem como a realização de diligência, a fim de constatar a existência da residência indicada pela equipe policial em que teriam sido efetuadas as primeiras buscas, sob pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo não conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento (Id. 160491787).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 160491788).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento (Id. 165098652).

É o relatório.

Inclua em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a Defesa busca pela reforma da decisão impugnada que negou a realização de diligência e a oitiva da testemunha requerida, sob o argumento da ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Compulsando os autos, extrai-se do inquérito policial, que na data de 23 de agosto de 2022, por volta das 15h40m, na Rua Q, Bairro Nova Esperança II, nesta cidade, através de uma denúncia anônima, a polícia abordou o réu Carlos Alberto Oliveira de Araújo, portando consigo uma sacola com tabletes de maconha, e após entrevista com os militares, o réu confirmou que tinha em depósito, 05 (cinco) tabletes e 12 (doze) pedaços de maconha, totalizando 6,820 kg (seis quilogramas e oitocentos e vinte gramas), 02 (dois) tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 1,500 kg (um quilograma e quinhentos gramas) para fins de comércio, além de 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) rolo de papel filme.

Ainda sendo questionado pelos policiais, o réu Carlos admitiu que também guardava em outra residência, sendo então deslocados para a Rua 24, nº19, Qd 27, do Bairro Nova Esperança III, sendo recebidos por Douglas irmão de Carlos, encontrando então mais 6 (seis) pedaços grandes de maconha.

Por outro lado, perante a autoridade policial, o réu Carlos negou ser de sua propriedade as apreensões, alegou que estava em casa com dois irmãos e filho, quando foram surpreendidos pelos policiais adentrando no quintal e os agredindo. Informou, ainda, que estava com R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) no bolso, retirado da poupança, bem como relatou ainda que enquanto estava na viatura, uma outra guarnição militar encostou, ocasião em que uma policial colocou uma sacola no banco da viatura.

Por sua vez, o réu Douglas alegou ser apenas usuário de pasta base de cocaína, porém negou tráfico de entorpecentes, informando que esta morando com seu irmão a pouco mais de 03 meses.

Ambos os réus alegam não conhecerem o endereço na rua Q, ora citada como primeira apreensão pelos policiais.

Em audiência de instrução, a defesa pugnou pela inquirição da testemunha Policial Militar Tenente Passareli, ao argumento de que os policiais militares interrogados não informaram em boletim de ocorrência a participação de outros policiais do setor de inteligência.

Manifestou ainda a defesa, pela realização de diligência a fim de se constatar a existência, ou não, da residência em que teriam sido efetuadas as primeiras buscas, situada na rua Q do Bairro Nova Esperança II, nesta cidade, citadas pelos policiais soldado Gilder e Tenente Wanderson, que ao serem interrogados apresentaram divergências em seus relatos, não souberam informar nenhuma característica interna ou externa do imóvel.

Contudo, a Magistrada Singular rejeitou os pedidos de nulidades arguido pela defesa, reconhecendo os termos da denúncia pela materialidade comprovada no termo de apreensão, e autoria pelas evidências narradas nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

Em relação ao pedido de oitiva de testemunha PM Tem. Passareli, não entendeu como relevante. Já pelo pedido de diligência pugnada pela defesa, indeferiu , entendendo ser ônus da prova, a ser comprovada pela defesa conforme prevê primeira parte do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Pois bem.
O recurso não merece conhecimento.

Vejamos. O recurso em sentido estrito é a medida judicial adequada para a impugnação de decisões interlocutórias desprovidas de caráter definitivo ou terminativa, uma vez que estas desafiam recurso de apelação.

Todavia, é preciso que essas impugnações estejam dentro dos requisitos do artigo 581 do Código de Processo Penal. Vejamos, o aludido dispositivo processual penal:

“Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I – que não receber a denúncia ou a queixa;

II – que concluir pela incompetência do juízo;

III – que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu;

V – que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

VI - (Revogado pela Lei 11.689/2008.)

VII – que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII – que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX – que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X – que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI – que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena

XII – que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII – que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV – que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV – que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI – que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial;

XVII – que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII – que decidir o incidente de falsidade;

XIX – que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX – que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI – que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII – que revogar a medida de segurança;

XXIII – que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que se admita a revogação;

XXIV – que converter a multa em detenção ou em prisão simples.”

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça entende que as hipóteses de cabimento de RESE, trazidos no artigo 581 do Código de Processo Penal são exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, ou seja, é cabível somente em hipóteses que se assemelham aos incisos previstos no dispositivo. Senão vejamos,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO EXTENSIVA. ADMISSÃO. ANALOGIA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. CABIMENTO DE HIPÓTESE QUE GUARDA SIMILITUDE COM O INCISO V DO ART. 581 DO CPP.1
. As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial, são exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, mas não a analógica.
2. O ato de revogar prisão preventiva, previsto expressamente no inciso V, é similar ao ato de revogar medida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o manejo do recurso em sentido estrito.3. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prossiga na análise do Recurso em Sentido Estrito n. 70067541250, nos termos do voto.(REsp n. 1.628.262/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)(destaquei)

No caso, não há qualquer hipótese do rol que autorize, por interpretação extensiva, o uso do RESE, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido.

Portanto, nota-se que ao enfrentamento da questão pleiteada pela defesa, este recurso não é o adequado, não havendo aplicação do princípio da fungibilidade, pois ficou claramente evidenciado a pretensão defensiva fora das hipóteses elencadas n artigo 581 do CPP.

A proposito sobre o assunto temos julgados deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE APARELHO CELULAR – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO; DESCABIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO – PRELIMINAR DA PGJ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO RECURSO NO SENTIDO ESTRITO – VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INAPLICÁVEL – JULGADOS DO STJ E TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DO TJMG – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. “
O artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização de recurso em sentido estrito quando a lei não o prevê para dada situação concreta.” (STJ, RMS 46036/PE)

“1. As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial, são exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, mas não a analógica. 2. Por não estar elencada entre as situações que admitem o recurso em sentido estrito nem com elas possuindo relação que admita interpretação extensiva [...]. 3. O recorrente não indicou, dentre as hipóteses previstas no art. 581 do Código de Processo Penal ou em leis especiais, qual aquela que, a seu entender, abrangeria, por interpretação, o caso concreto. Ausente, nesse aspecto, a delimitação da controvérsia, incide a Súmula 284/STF.” (STJ, REsp n. 1.078.175/RO)

Conquanto o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria admita a interpretação exaustiva das hipóteses elencadas no art. 581 do CPP, permitindo o conhecimento do recurso em hipóteses semelhantes às previstas em lei, não é possível a sua interpretação analógica, sob pena de violação dos princípio da legalidade estrita e do devido processo legal.” (TJMT, RSE 0000176-60.2013.8.11.0092).

“[...] O recurso no sentido estrito é cabível contra decisões, de regra, interlocutórias, nos casos expressos em lei. A denominação "no sentido estrito" significa que só é admissível o recurso nos casos taxativos previstos em lei, atuando, portanto, estritamente nos casos nela expressos. Aliás o Código, quando usa somente o termo "recurso", está se referindo ao recurso no sentido estrito. O rol legal, portanto, constante do art. 581 e de leis especiais é taxativo, não comportando ampliação por analogia, porque é exceptivo da regra da irrecorribilidade das interlocutórias. Todavia, como qualquer norma jurídica, podem as hipóteses receber a chamada interpretação extensiva. Esta não amplia o rol legal; apenas admite que determinada situação se enquadra no dispositivo interpretado, a despeito de sua linguagem mais restritiva. A interpretação extensiva não amplia o conteúdo da norma; somente reconhece que determinada hipótese é por ela redigida, ainda que a sua expressão verbal não seja perfeita.[...](N.U 1015248-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)(destaquei)

“[...]
A jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito contra decisões interlocutórias de 1º grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo.”
(STJ, EREsp nº 1630121/RN)[...](N.U 1000116-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)(destaquei)

“[...]A decisão que homologa o flagrante e converte a prisão em preventiva
não é passível de impugnação por meio do recurso em sentido estrito, por ausência de previsão no rol exaustivo do art. 581 do CPP, sendo admissível ao recorrente combatê-la tão somente por meio da impetração de habeas corpus
, a inadmitir a aplicação da fungibilidade recursal, porque os dois institutos possuem naturezas e ritos procedimentais completamente distintos. 2. Preliminar acolhida e stricto sensu não conhecido.(N.U 1020577-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022) (destaquei)

Ademais, inexiste qualquer flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício, haja vista que as alegações do recorrente caracterizam como atos protelatórios, consoante bem fundamentou a Juíza Singular, ao indeferir as diligências postuladas, nos seguintes termos:

“
[...] Com efeito, percebe-se que, no dia dos fatos, antes de se dirigirem até a segunda residência, os policiais, após realizarem a prisão em flagrante do réu DOUGLAS em via pública, foram inicialmente na primeira residência situada no mesmo bairro onde este foi preso. Inclusive, esses fatos foram devidamente narrados na denúncia (ID 95977780), tendo os acusados ciência sobre o seu teor, tanto que, ao serem notificados, apresentaram suas defesas preliminares. Do mesmo modo, foram os depoimentos judiciais dos policiais militares WANDERSON RIBEIRO DA SILVA e GILDER PETERSON DE OLIVEIRA F. quanto à existência da residência situada na Rua Q, apesar de não citar sua numeração. Logo, por não se tratar de fato descortinado durante a audiência de instrução, INDEFIRO o pedido de diligência pugnado pela defesa, até porque, se está alegando a inexistência da residência situada na Rua Q, pelo ônus da prova, compete a ela prova-la, a teor do que prevê a primeira parte do artigo 156, do Código de Processo Penal[1]. Já em relação à oitiva da testemunha PM Tenente Passareli, não vejo relevância em inquiri-la. Digo isto porque, embora argumente que tenha ocorrido contradição nos depoimentos judiciais dos policiais militares, vejo que o policial WANDERSON RIBEIRO DA SILVA declarou que a denúncia anônima foi recebida por transeunte, enquanto que o policial GILDER PETERSON DE OLIVEIRA F. disse que acreditava que a mesma tenha sido recebida pela Base da PM do Pedra 90. Como se vê, esse último não afirmou categoricamente que a denúncia anônima foi recebida pelo BPM, mas que, provavelmente, tenha sido esse o meio que ela foi recebida. Outro ponto que se verifica é que, apesar do policial WANDERSON RIBEIRO DA SILVA de não ter participado efetivamente das buscas realizadas nas duas residências, por ter ficado na contenção, fazendo a segurança, ele confirmou que foram localizados entorpecentes nos dois imóveis, embora não se recorde a quantidade. Por sua vez, o policial GILDER PETERSON DE OLIVEIRA F. confirmou que atuou efetivamente nas buscas das duas casas, mas que, devido o lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e de seu depoimento judicial, não soube se recordar dos detalhes das características da parte externa e interna das residências, conforme questionado pela defesa, assim como do local exato de onde os entorpecentes foram localizados no interior delas. Ainda, em seu depoimento, referido policial esclareceu que, assim que recebeu a denúncia anônima, acionou a equipe de Inteligência do BPM para confirmar a veracidade da mesma e, como foi realizada a prisão em flagrante do réu CARLOS, ela deu apoio para realizar as buscas domiciliares. Porém, ao que se vê pelos vídeos juntados pela defesa nos IDS 102030172 e 102030173, assim como pelo depoimento judicial da testemunha de defesa IGOR MARTINS SANTIAGO, ela já tinha ciência que, durante as buscas realizadas, a equipe policial fardada teve apoio de uma equipe policial que estava a paisana e usando um veículo Gol branco. E mais, além dos policiais militares WANDERSON RIBEIRO DA SILVA e GILDER PETERSON DE OLIVEIRA F., conforme se vislumbra pelo Boletim de Ocorrência n° 2022.230951 (ID 95155124), a equipe policial deles também era composta pelos policiais militares JHONY GUILHERME SANTOS FERREIRA e BRUNO M. SIQUEIRA CARVALHAES DE OLIVEIRA. Todavia, mesmo ciente do referido documento, a defesa não os arrolou como suas testemunhas. Desse modo, uma vez que não foi a Equipe de Inteligência que recebeu a denúncia anônima, mais sim, apenas confirmou que o réu CARLOS se encontrava no local e estava trajado com as mesmas vestes repassadas pelo(a) denunciante, e deu apoio, ou seja, ajudou a realizar as buscas nos dois imóveis, fatos estes que já foram relatados pelos policiais militares, quando ouvidos perante este juízo, WANDERSON RIBEIRO DA SILVA e GILDER PETERSON DE OLIVEIRA F., não vejo relevância em inquirir a testemunha PM TENENTE PASSARELI, razão pelo qual INDEFIRO sua oitiva. ”.

Sendo assim, ressalto que a decisão atacada não causou nenhum prejuízo aos réus, até porque não se tratam de circunstâncias apuradas no curso da instrução e sim de fatos já existentes nos autos, disponíveis ao contraditório e ampla defesa desde o início da ação penal.

Relevante destacar, ainda, que a defesa poderia gerar o encargo de impugnar sobre a inexistência do primeiro endereço como arguiu, no início da fase de instrução criminal, no entanto, não o fez.

O nobre professor Guilherme Nucci nos ensina:

“(...) o réu pode chamar para si o interesse de produzir a prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade”.

Nesse sentido:

“[...]
Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes (STJ, REsp n. 1.519.662/DF). 2. O indeferimento de pedido de oitiva de testemunha, quando motivado, não configura cerceamento de defesa, porquanto o juízo de necessidade da prova deve ser orientado pelo critério de discricionariedade do julgador (STJ, AgRg no REsp n. 1.498.225/RS). 3. O deferimento de provas submete-se ao arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, deve levar em conta o conjunto probatório (STF, RHC n. 90.399/RJ). 4. Agravo regimental desprovido”.
(Superior Tribunal de Justiça - 5ª Turma, AgRg no RHC 158682/SP, acórdão publicado em 22/02/2022).(destaquei)

Desse modo, diante das circunstâncias dos fatos esclarecidas pelas testemunhas ouvidas em juízo, atrelado ao fato de que seria meramente protelatório o pedido de oitiva das testemunhas pleiteada pela defesa, visto que não eram condutoras da ocorrência no dia dos fatos, não se configurou nenhum ato que tenha causado cerceamento de defesa aos réus.

Portanto, ante a ausência de flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é juridicamente impossível de ser atendido o pedido por meio da via eleita.

Com essas considerações,
não conheço do recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023